Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. EDITAL. VALIDADE. RÉU. LOCALIZAÇÃO. MEIOS. ESGOTAMENTO. EXAURIMENTO ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital é medida excepcional que deve ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte.

2. Não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu para que seja deferida a citação por edital, basta que as medidas adotadas indiquem que o réu encontra-se em local incerto ou ignorado.

3. Agravo de instrumento desprovido.